Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706614-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECIO FAUSTO GORINI, MARIO GORINI, LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA APLICADA LTDA - EPP, MARCO AURELIO DA SILVA PEIXOTO APELADO: MARCO AURELIO DA SILVA PEIXOTO, LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA APLICADA LTDA - EPP, MARIO GORINI, DECIO FAUSTO GORINI DESPACHO Verifica-se que pagamento do preparo ocorreu em 17 de outubro de 2024 (ID 66495083), após a data de interposição do recurso, em 16 de outubro de 2024 (ID 66495081). Assim, comprove o apelante MARCO AURELIO DA SILVA PEIXOTO a realização do pagamento do preparo na data da interposição (art. 1.007, caput, do CPC) efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora